Tribunal: STF
Processo: RE 174144
Classe: RE
Órgão julgador: SEPÚLVEDA PERTENCE
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1997-10-14
Data de publicação: 1997-10-14

Ementa:
EMENTA: FINSOCIAL: sem que se saiba se se trata, a
recorrente, de empresa comercial ou prestadora  exclusivamente de
serviços " distinção que o acórdão recorrido não fez, mas que foi
adotada pelo STF (RE 150.755, Pertence, RTJ 149/259; RE 150.764, M.
Aurélio, RTJ 147/1024; RE 187.436, M. Aurélio, Pleno 25.6.97) " é
impossível dizer do acerto ou desacerto da decisão impugnada, que
declarou a constitucionalidade dos arts. 9º da L. 7.689/88, 28 da L.
7.738/89 e 7º da L. 7.787/89: ônus do recorrente de esclarecer, na
instância a qua, essa premissa de fato essencial ao julgamento do
RE, por isso, não conhecido.